Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CLÁUSULA LEGAL E VÁLIDA. TEMA REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE DE MOTORISTA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é devida quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. Dispondo o consumidor de informações e provas suficientes para provar o seu direito, inclusive com o custeio da perícia pela ré, não se verifica a necessidade do deferimento da medida.
2. “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1068, pelo STJ).
3. A incapacidade para exercício de sua atividade laborativa usual, por si só, não enseja a indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença que, nos termos contratados, exige a comprovação da perda da autonomia do segurado, afastada pela perícia médica judicial realizada.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.